Tribunal: STF
Processo: ARE 1558807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR FORÇA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. SEM CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pela ENERBRASIL - ENERGIAS RENOVÁVEIS DO BRASIL S/A contra sentença prolatada pelo Juiz Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Dr. Hallison Rêgo Bezerra, que extinguiu a execução fiscal, em virtude da extinção total da dívida por decisão nos autos da ação anulatória de nº 0800191-74.2019.4.05.8405, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de condenação da Fazenda Nacional no pagamento de honorários sucumbenciais,



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante que a ação anulatória é defesa do contribuinte em execução fiscal, nos termos do art. 38 da Lei nº 6.830/80, portanto requer a condenação da exequente no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC.



    3. No caso concreto, verifica-se que a executada, antes mesmo de ser citada, veio aos autos comunicar o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal em 30/04/2019, portanto anterior à propositura da presente execução fiscal, ajuizada em 20/05/2019, requerendo "a suspensão desta Execução Fiscal, até que seja definitivamente julgada a Ação Anulatória nº 0800191-74.2019.4.05.8405", tendo o juízo determinado o sobrestamento do feito.



    4. Posteriormente, a Secretaria da Vara de origem certificou "que o Processo nº 0800191-74.2019.4.05.8405, que ensejou a suspensão da presente execução fiscal, se encontra atualmente arquivado com baixa, uma vez que a sentença nele proferida (cujo cópia se encontra acostada na certidão retro) transitou em julgado em 11/03/2021". Na sequência, intimou "as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de requererem o que entender de direito."



    5. A Fazenda Nacional manifestou ciência e foi novamente intimada para informar "nos autos a respeito da solução ou não dos débitos objeto desta execução em virtude do que foi decidido na lide antes mencionada", vindo a exequente requerer a extinção do feito, em razão do cancelamento e/ou adimplemento do débito decorrente da decisão judicial, com a baixa na distribuição e autuação.



    6. E a executada atravessou petição, juntando a sentença de "procedência da Ação Anulatória, que declarou existentes os créditos apurados na compensação formalizada no Processo Administrativo nº 10469.903338/2018-17 e que, consequentemente, cancelou os débitos que ensejaram a CDA da presente demanda", requerendo a extinção da presente execução fiscal, com a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos honorários de sucumbência.



    7. Em resposta, a exequente afirmou que a sentença já foi anexada aos presentes autos pela Secretaria por força de determinação contida na própria sentença da ação anulatória, requerendo o indeferimento do pedido da executada, visto que foram extintos os respectivos títulos executivos, não se justificando a almejada penalização da parte com duplo ônus sucumbencial, ressaltando-se que a exequente já requereu extinção da execução fiscal.



    8. Em que pese o fato de ser possível a cumulação de condenação em honorários na ação anulatória e na execução fiscal, na hipótese em exame, não existiu propriamente atuação de defesa nos presentes autos, nem resistência por parte da exequente. Na verdade, a executada não havia sequer sido citada, veio aos autos por duas vezes tão somente para trazer informações da existência da ação anulatória de débito fiscal e do respectivo julgamento.



    9. Nesse sentido, a título de ilustração, seguem os precedentes deste Tribunal: PROCESSO: 00117898720164058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO ROBERTO GONÇALVES DE ABREU (CONVOCADO), 3ª TURMA, JULGAMENTO: 24/01/2019; PROCESSO: 00074183520014058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/12/2019.



    10. Enfim, é a situação clássica prevista no art. 26 da LEF, que dispõe: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."



    11. Apelação improvida. Sem honorários advocatícios recursais dada a ausência de condenação no primeiro grau.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, II e XXXVI; 97 e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente